Tribunal: CARF
Processo: 13603.724347/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.724347/2019-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.723 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ERCILIO ANTONIO LACERDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu parcial provimento para
cancelar a glosa das despesas médicas para as quais foram apresentados extratos bancários.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.724347/2019-12
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724347/2019-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2018 (e-fls. 30/35), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 15a Turma da DRJ/SPO (e-fls.
45/50).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/09/2019 (e-fls. 183), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/10/2019 (e-fls. 57) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Discorre sobre seus problemas de saúde e indica a juntada de extratos bancários
com o intuito de contrapor a decisão recorrida.
- Expõe que Kevin Martins Lacerda era universitário até o meio do ano de 2017 e
que ainda era seu dependente quando realizou as intervenções.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal procedeu à glosa
das despesas médicas em litígio por falta de comprovação de seu efetivo pagamento e por se
referirem, em parte, a Kevin Martins Lacerda, não informado como dependente na Declaração de
Ajuste Anual em exame (e-fls. 25, 30).
No que concerne às despesas de Kevin Martins Lacerda, o Colegiado a quo
ratificou as razões da fiscalização (e-fls. 47/48).
Não merece reparos a decisão recorrida. Conforme disposto no art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de
despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a
tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente. Assim, como Kevin Martins Lacerda não foi incluído na relação de
dependentes constante da Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 30/35), a
dedução de suas despesas médicas não pode ser acatada no presente julgamento.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724347/2019-12

Relevante mencionar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
No que tange às demais despesas, extrai-se da Notificação de Lançamento que a
glosa foi realizada por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo
pagamento (e-fls. 25).
Da leitura do acórdão de primeira instância, observa-se que o Relator a quo
examinou minuciosamente os recibos e extratos bancários apresentados pelo interessado e
concluiu pela manutenção do lançamento por entender que os elementos de prova não eram
hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 48/50).
Com efeito, não se verifica nos autos documentos capazes de evidenciar a
correspondência, com coincidência de datas e valores, entre as movimentações financeiras do
sujeito passivo e o pagamento das despesas em debate, não merecendo reparos a decisão
recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor
requisitar elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços
e do pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe
ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724347/2019-12

efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. No entanto, para comprovar os dispêndios, cabia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar nesse ponto que a disponibilidade financeira do sujeito passivo,
por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária
também a correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 190
DF CARF MF
Original